Tribunal: TJES
Processo: 5003462-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS QUE CONDUZEM A POSSÍVEL PROPRIEDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I
- Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do
fumus boni iurus
que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.

II -
Os documentos coligidos à peça de ingresso da ação possessória
evidenciam a possível propriedade do autor que, como sabido, é instituto diverso da posse. Desta forma,
caso a
parte
requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

III - Não havendo indícios da posse do recorrido – probabilidade do direito – forçosa a reforma da decisão objurgada; decerto que poderão os agravados comprovar seu direito ao longo da instrução processual. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual,
prima facie
.

I
V
-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003462-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO MIRANDA ZILIO
AGRAVADO: OBERDAM CABRAL BAPTISTA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003462-46.2021.8.08.0000

AGVTE:
FABIANO MIRANDA ZILIO

AGVDO:
OBERDAM CABRAL BAPTISTA e REGINA CELIA GHIRALDELLI BAPTISTA

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FABIANO MIRANDA ZILIO,

eis que
irresignado com a decisão que deferiu a liminar na ação de origem.

Em suas razões, aduz que em virtude do deferimento da liminar em sede da ação de interdito proibitório perdeu a posse legítima que tinha sobre o imóvel objeto da ação primeva. Argumenta que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela, haja vista que: inexiste imóvel rural na localidade onde se situa o imóvel; não há descrição precisa na inicial da área em debate; que o B.O. utilizado como prova não explicita o local do fato, fazendo menção apenas à Av. Maurício de Nassau, que é extensa e; os documentos novos coligidos pelo requerente não modificaram os fatos iniciais. Assim, conclui dizendo que não há prova da posse do ora agravado e, por conseguinte, requer a revogação da decisão objurgada.

Despacho de ID 1448492 que determinou a intimação do recorrente para que colacione aos autos documentos que evidenciem sua hipossuficiência.

Manifestação dos recorridos de ID 1484285 pleiteando a retificação do valor da causa.

O recorrente demonstrou o recolhimento do preparo no documento de ID 1490258.

Decisão de ID 1583007 que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões de ID 2641744.

É o relatório, peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003462-46.2021.8.08.0000

AGVTE:
FABIANO MIRANDA ZILIO

AGVDO:
OBERDAM CABRAL BAPTISTA e REGINA CELIA GHIRALDELLI BAPTISTA

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
FABIANO MIRANDA ZILIO,

eis que irresignado com a decisão que deferiu a liminar na ação de origem.

Em suas razões, aduz que em virtude do deferimento da liminar em sede da ação de interdito proibitório perdeu a posse legítima que tinha sobre o imóvel objeto da ação primeva. Argumenta que não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela, haja vista que: inexiste imóvel rural na localidade onde se situa o imóvel; não há descrição precisa na inicial da área em debate; que o B.O. utilizado como prova não explicita o local do fato, fazendo menção apenas à Av. Maurício de Nassau, que é extensa e; os documentos novos coligidos pelo requerente não modificaram os fatos iniciais. Assim, conclui dizendo que não há prova da posse do ora agravado e, por conseguinte, requer a revogação da decisão objurgada.

Analisando com acuidade os autos da ação primeva, tenho que assiste razão ao ora agravante. E assim o digo, porque os ora agravados, autores da ação matriz, não demonstra
ra
m sua posse, ao menos em sede de cognição sumária.

Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do
fumus boni iurus
que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.

Os documentos coligidos à peça de ingresso da ação possessória
evidenciam a possível proprieda
de do autor que, como sabido, é instituto diverso da posse. Desta forma,
caso a
parte
requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

Em tempo, esclareço que o mero ajuizamento de ação de usucapião não é capaz de demonstrar a posse da parte autora, notadamente no caso dos autos, em que a referida demanda foi extinta por desistência.

Dito isso, não havendo indícios da posse do recorrido – probabilidade do direito – forçosa a reforma da decisão objurgada; decerto que poderão os agravados comprovar seu direito ao longo da instrução processual. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual,
prima facie
.

Sobre o tema cito os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000296-87.2018.8.08.0003 AGVTE: MARIA LUIZA ARDIZZON DE SOUSA AGVDO: LANUCIO ATHAYDE LORENZINI JUIZ DE DIREITO: ANTONIO CÔRTES DA PAIXÃO RELATOR: DES. Robson luiz albanez EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA MANUTENÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A legislação em vigência estabelece, como requisito necessário à antecipação da tutela possessória, a comprovação: (a) da posse; (b) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. É o que se infere do art. 561 e incisos do Novo Código de Processo Civil. II Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo Autor da ação, de rigor o seu indeferimento
. III Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00002968720188080003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel,
não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse
, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia,
em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida
. 3.
A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem
. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00161184420198080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROTEÇÃO JURISDICIONAL DA POSSE. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE, ESBULHO/TURBAÇÃO NO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
[...]
VI -
Percebe-se, destarte que, na ação possessória não é permitida a discussão de propriedade, pois a causa de pedir e o pedido versam apenas sobre a posse. O enfrentamento dos títulos de propriedade só ocorrerá no universo do juízo petitório, local adequado para que o magistrado defira o direito à posse a quem trouxer o melhor título, tese denominada de exceptio proprietatis esta é a previsão do artigo 1.210, § 2.º do Código Civil; VII - Agravo de Instrumento conhecido e provido
. (TJ-AM 40024202920178040000 AM 4002420-29.2017.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 10/09/2017, Terceira Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
dou-
lh
e provimento
,
a fim de revogar a liminar deferida na ação primeva
.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS QUE CONDUZEM A POSSÍVEL PROPRIEDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I
- Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do
fumus boni iurus
que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.

II -
Os documentos coligidos à peça de ingresso da ação possessória
evidenciam a possível propriedade do autor que, como sabido, é instituto diverso da posse. Desta forma,
caso a
parte
requerente pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

III - Não havendo indícios da posse do recorrido – probabilidade do direito – forçosa a reforma da decisão objurgada; decerto que poderão os agravados comprovar seu direito ao longo da instrução processual. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual,
prima facie
.

I
V
-
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.